Tribunal: STF
Processo: RHC 215902
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, desde que o Advogado figure na condição de investigado. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.